Tribunal: TJSP
Processo: 1501011-34.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena aplicada com critério e corretamente - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu reincidente específico -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena aplicada com critério e corretamente - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu reincidente específico - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000442009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501011-34.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é
apelante ANTONIO SANTOS DIAS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501011-34.2019.8.26.0548 - Comarca de Campinas
2/8
Apelação c/Revisão no 1501011-34.2019.8.26.0548
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP
Apelante: Antônio Santos Dias Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Patrícia Suarez Pae Kim
Voto no 13.514
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu
isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes,
coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente
para manter a condenação pelo tráfico - Pena aplicada com
critério e corretamente - Regime prisional inicial fechado
adequado à espécie - Réu reincidente específico - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
179/188, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Antônio Santos Dias Júnior como incurso nas penas do artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos
e oitenta) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, pugna pela redução da pena,
aplicando-se a causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei
Antidrogas. Alega a violação ao princípio da proporcionalidade e ao bis in idem,
pelo fato de a Juíza sentenciante ter considerado a reincidência na segunda e na
terceira etapas da dosimetria. Pleiteia, ainda, que se considere a detração
quando da análise da fixação do regime para a expiação (fls. 213/227).
O recurso foi recebido (fls. 204) e regularmente contrariado
(fls. 230/231).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501011-34.2019.8.26.0548 - Comarca de Campinas
3/8
desprovimento do recurso (fls. 245/252).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Antônio
Santos Dias Júnior, por volta de 12h10 do dia 10 de abril de 2019, na Rua
Francisco Antônio da Silva, altura do no 150, Bairro São Vicente, na cidade e
Comarca de Campinas/SP, agindo em concurso com indivíduo não identificado,
trazia consigo, para fins de tráfico, 2.868 (duas mil oitocentas e sessenta e oito)
porções com 407,7 gramas (peso líquido) de crack, 723 (setecentas e vinte e
três) porções com 389,8 gramas (peso líquido) de cocaína, 157 (cento e
cinquenta e sete) porções com 282,4 gramas (peso líquido) de maconha e 24
(vinte e quatro) porções com 6,3 gramas (peso líquido) de haxixe, substâncias
estas entorpecentes, causadoras de dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 10/13, apreensão descrita a fls. 14/15, laudos de constatação
de fls. 48/59, além dos exames químico-toxicológicos de fls. 149/151 e 166/168,
que evidenciaram a presença de tetrahidrocanabinol, responsável pelos principais
efeitos farmacológicos da maconha; e de fls. 85/87 e 160/162, que forneceram
resultado positivo para cocaína.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o acusado negou a propriedade dos
entorpecentes apreendidos pela polícia, bem como qualquer envolvimento com o
tráfico (cf. interrogatório de fls. 09 ). Em juízo, uma vez mais negou a imputação,
afirmando que nunca esteve na posse da bolsa com drogas. Esclareceu, ainda,
que não se aproximou de qualquer bueiro (cf. audiência realizada por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501011-34.2019.8.26.0548 - Comarca de Campinas
4/8
audiovisual a fls. 142).
Sucede, no entanto, que a versão por ele apresentada, além
de inconsistente, não está em consonância com as demais provas dos autos.
Com efeito, os policiais Júlio César e Iran Marcos, na esteira
do que relataram na fase extrajudicial, contaram, sob o crivo do contraditório, que
patrulhavam o local dos fatos e avistaram o réu com uma sacola volumosa nas
mãos. Aduziram que Antônio, ao perceber a presença das motocicletas da PM,
acelerou o passo, soltou a bolsa em um bueiro, e continuou a andar
apressadamente, mas foi detido por Júlio César.
Iran Marcos foi até o bueiro para recuperar a sacola, e
verificou que dentro dele havia uma terceira pessoa, que tentava puxar o objeto,
só não conseguindo pelo volume e pela rápida atuação policial. Narraram que no
interior da bolsa havia crack, cocaína, maconha e haxixe. Iran Marcos afiançou
que Antônio alegou que não sabia o que havia na sacola, ressaltando, ainda,
que além de drogas tinha certa quantia em dinheiro e anotações do tráfico (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 142).
Já o auto de fls. 14/15 dá conta que 2.868 (duas mil
oitocentas e sessenta e oito) porções de crack, 723 (setecentas e vinte e três)
porções de cocaína, 157 (cento e cinquenta e sete) porções de maconha e 24
(vinte e quatro) porções de haxixe, além de anotações aparentemente da
contabilidade do tráfico e da quantia de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais)
em dinheiro cuja origem não foi demonstrada , realmente foram apreendidas
pelos policiais naquele dia, tal como relatado por eles em pretório.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o apelante trazia consigo as drogas apreendidas, quando foi
surpreendido e preso em flagrante pela polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501011-34.2019.8.26.0548 - Comarca de Campinas
5/8
A quantidade e a forma como os entorpecentes estavam
acondicionados (407,7 gramas de crack, distribuídos em 2.868 porções; 389,8
gramas de cocaína, distribuídos em 723 porções; 282,4 gramas de maconha,
distribuídos em 157 porções; além de 6,3 gramas de haxixe, distribuídos em 24
porções pesos líquidos, segundo laudos de fls. 48/59), aliadas às circunstâncias
da apreensão e à prova oral, não deixam margem a dúvidas acerca da sua
destinação mercantil.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em solo judicial são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis
que eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra
o acusado, que não conheciam.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-
lo apenas por se tratar de policial.
De mais a mais, a defesa do réu não fez prova alguma de que
ele foi vítima de uma "armação" por parte dos policiais, ônus que lhe competia,
por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
Por outro enfoque, importa consignar que o delito de tráfico
de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no
núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia
da droga em si para a sua caracterização.
Inviável, portanto, a absolvição pretendida, eis que bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501011-34.2019.8.26.0548 - Comarca de Campinas
6/8
delineada a responsabilidade criminal do apelante, nos moldes do reconhecido na
r. sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada.
A base foi elevada em 1/6 (um sexto), em razão da
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Nenhum reparo merece
essa etapa da dosimetria, já que respeitou totalmente o disposto no artigo 42 da
Lei Antidrogas.
Na segunda fase, pela reincidência específica do acusado (cf.
folha de antecedentes criminais de fls. 99/106, especificamente a fls. 105), a pena
foi novamente majorada, na fração de 1/6 (um sexto), restando definitiva em 06
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso legal, à míngua
de causas de aumento e/ou de diminuição a serem consideradas.
Observe-se,
nesse
ponto,
que
Antônio foi inclusive
beneficiado no cálculo dosimétrico, já que a Magistrada a quo deixou de
considerar as outras duas condenações anteriores definitivas que contam contra
ele, e estão comprovadas nos autos na certidão de fls. 61/62.
E, realmente, descabe a aplicação do redutor previsto no §
4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas, em função de sua reincidência.
É na individualização da pena que se deve, sem dúvida,
reconhecer a maior reprovabilidade da conduta de quem reitera a prática
infracional, após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, como
na hipótese dos autos, daquele agente que não registra qualquer envolvimento
criminal.
Sendo assim, sopesar essa circunstância para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501011-34.2019.8.26.0548 - Comarca de Campinas
7/8
causa de diminuição na terceira etapa, não fere o princípio da proporcionalidade
e se mostra correto, tendo em vista a vedação legal expressa da benesse aos
reincidentes e possuidores de maus antecedentes, porquanto prevê a aplicação
do benefício ao agente primário e de bons antecedentes, que também não se
dedique a atividades criminosas e tampouco integre organização criminosa dessa
natureza. Também não existe bis in idem, uma vez que o aumento na segunda
etapa, e a impossibilidade de aplicação do privilégio, são efeitos distintos
decorrentes do mesmo instituto.
Nessa esteira, aliás, vem se posicionando o Col. Superior
Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU
REINCIDENTE. ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006. APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
CONFIGURADO.
FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
OBRIGATORIEDADE. CRIME COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N.o
11.464/2007. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante, no
dia 14 de julho de 2009, quando trazia consigo, para entrega a terceiros, 08
kg de cocaína, divididos 9.790 porções. 2. Correta a negativa de aplicação
da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, tendo em vista a
vedação legal expressa da concessão da benesse aos reincidentes. Acentua-
se o acerto da recusa, como bem consignou a sentença condenatória, pela
significativa quantidade de droga, que revela dedicação à atividade
criminosa de tráfico de drogas. 3. Não resta caracterizado bis in idem na
utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o
reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33
da Lei n.o 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons
antecedentes. Precedentes. 4. O regime prisional inicial fechado é
obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido após
a publicação da Lei n.o 11.464/2007, que deu nova redação ao § 1.o do art. 2.o
da Lei n.o 8.072/90.5. Ordem denegada" (STJ - HC no 205295 SP
2011/0096078-0, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501011-34.2019.8.26.0548 - Comarca de Campinas
8/8
O regime inicial fechado, estabelecido na r. decisão
recorrida, era mesmo devido, único cabível ao caso concreto, uma vez que o réu
é reincidente (específico, repita-se), a denotar maior periculosidade, visto que a
condenação anterior e definitiva não foi suficiente para frear seus impulsos
antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional mais
brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal); ainda que não se considere que o
crime por ele ora perpetrado seja equiparado aos hediondos.
E, a despeito do disposto na Lei no 12.736/12, no caso em
apreço, entendo inviável o desconto do tempo de prisão provisória para fins de
determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, ante a ausência de
outros subsídios de forma a averiguar a presença do requisito subjetivo para
aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (bom comportamento
carcerário do acusado e ausência de faltas disciplinares).
Além do mais, ainda que assim não fosse, também reputo
incabível, nesta fase de conhecimento, alterar o regime inicial acima estabelecido
para o cumprimento da pena, por força da detração penal, na medida em que
somente compete ao Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III,
alínea "c", da Lei no 7.210/84, decidir a respeito da questão, conforme tem
entendido o Col. STJ (STJ HC no 111686/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura; STJ HC 169072/SP, Rel. Min. Og Fernandes).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator